Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração (ID no. 20703231) ao acórdão no. 1282698 (ID no. 19800646), sustentando, em síntese, que o julgado incorreu em omissão porque apesar de provido o agravo para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, deixou de fixar honorários de sucumbência. Alega que, nos termos do REsp no. 1134186/RS, são devidos honorários de sucumbência em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença. DECIDO. O artigo 932, III do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso quando for manifestamente inadmissível. No caso, o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 30/09/2020, quarta-feira, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, 01/10/2020, quinta-feira (ID no. 20156618). Assim, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183, CPC), o prazo de 10 dias úteis para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 02/10/2020 (sexta-feira) e encerrou-se em 16/10/2020 (sexta-feira). Os embargos foram intempestivamente interpostos no dia 20/10/2020. Portanto, o recurso é inadmissível. Ademais, não houve omissão. O art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC estabelecem: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; No caso, não estando líquido o proveito econômico a ser obtido, a fixação dos honorários deve ser postergada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.